Tribunal: CARF
Processo: 10480.903847/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903847/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FIORI VEICOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
IRPJ.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na
análise do direito creditório do Recorrente, nos termos do relatório e voto de relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
30598.51794.270707.1.3.04-3119, na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903847/2011-15
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903847/2011-15

relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 2.511,60, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que:
(i)
o crédito invocado se refere ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 2.705,22;
(ii)
por alguma razão, o referido saldo não foi informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao
citado período;
(iii)
por conta da impossibilidade de retificar a referida DIPJ, juntou ao recurso
DIPJ e DComp demonstrando corretamente a existência de crédito a
justificar a compensação declarada;
(iv)
a jurisprudência administrativa ampara em admitir a correção de erro no
preenchimento de declarações;
(v)
subsidiariamente, pugnou pela anulação do Despacho Decisório e pela
autorização da retificação da DIPJ e da DComp, com a homologação da
compensação efetuada.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, considerando que a Recorrente teria inovado em relação ao pedido inicial, de
modo que a competência para a apreciação do novo crédito invocado seria da Unidade
Administrativa com jurisdição sobre a contribuinte, não integrando o litígio. Do mesmo modo,
não seria da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento a
apreciação do pedido de retificação de declarações.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, reiterando as alegações
trazidas na Manifestação de Inconformidade.
Tendo em vista a ausência, nos autos, de documento que conferisse legitimidade
ao signatário da peça recursal, foi ofertada oportunidade à Recorrente de sanear o mencionado
vício, o que foi feito nos termos dos elementos juntados aos autos.
É o Relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903847/2011-15

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador pessoa jurídica, devidamente constituído nos
autos (fl. 114).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa mensal, na forma
possibilitada pelos arts. 29 e 30 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.29.A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I-de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II-os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
(...)
Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pela pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre
o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre
a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior. (redação vigente
à época dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do
valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados como
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903847/2011-15

dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do art. 2o c/c art. 28 do
mesmo diploma legal:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação vigente à época dos fatos geradores
e da compensação realizada nos presentes auto)
Por tal razão, portanto, a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por estimativa como base para a
apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DComp)
e que embasou o Despacho Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em
equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o
devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no 1201-000.404,
de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903847/2011-15

de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada pelo sujeito passivo (fl. 36) apontava, à época do referido Despacho Decisório, a
existência de valor devido a título de estimativa de IRPJ em relação ao período de apuração
indicado na DComp, dezembro de 2006, no montante de R$ 186.815,73, de modo que, a
princípio, caberia dar razão à Recorrente, no sentido da existência de pagamento a maior (no
valor de R$ 2.511,60), já que o recolhimento foi efetuado no valor de R$ 189.327,33.
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou
sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, nem houve a juntada aos autos da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) vigente à época da transmissão
da DComp, não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito creditório neste
momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de instância.
De outra parte, a Recorrente invoca, na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário, que o citado pagamento a maior comporia saldo negativo não demonstrado
na DIPJ.
A convolação do pedido, com a alteração da natureza do crédito de pagamento a
maior para saldo negativo tem sido acatada pelo CARF, conforme entendimento firmado na
Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O pressuposto para referida convolação, contudo, é o erro no preenchimento da
DComp, o que não é o caso em pauta, já que o crédito apontado na DComp se refere,
exatamente, à diferença de pagamento a maior e diverge do suposto saldo negativo alegado pela
Recorrente.
Neste sentido, à luz do acima exposto a posição mais correta ao caso me parece
ser afastar o óbice jurídico oposto no Despacho Decisório e devolver o processo para que a
autoridade administrativa prossiga na análise da compensação declarada.
Ressalto, pela importância do tema, que não se trata da nulidade do Despacho
Decisório anteriormente proferido nos autos, que permanece integralmente hígido, cabendo, tão-
somente, afastado o óbice meramente jurídico, o prosseguimento da análise, por meio do
proferimento de Despacho Decisório complementar.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903847/2011-15

3 DO MÉRITO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para, afastado
o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de
IRPJ, prosseguir na análise do direito creditório do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 124
DF CARF MF
Original